Tribunal: TJSP
Processo: 1048199-64.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação proposta para a rescisão de contrato - Acolhimento em sentença, proferida com apoio somente em prova testemunhal - Apelação - Veículo usado, que ficou 5 dias para reparos com a vendedora, que afirma estar ele plenamente reparado, dentro do prazo estabelecido no art. 18 § 1o, da Lei 8.078/90 – Recusa do autor em retirá-lo da oficina - Imprescindibilidade de produção de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação proposta para a rescisão de contrato - Acolhimento em sentença, proferida com apoio somente em prova testemunhal - Apelação - Veículo usado, que ficou 5 dias para reparos com a vendedora, que afirma estar ele plenamente reparado, dentro do prazo estabelecido no art. 18 § 1o, da Lei 8.078/90 – Recusa do autor em retirá-lo da oficina - Imprescindibilidade de produção de prova pericial - Cerceamento de defesa evidenciado – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048199-64.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BIAGI MOTORS VEÍCULOS EIRELI, são apelados AUGUSTO CESAR
SOARES e CÁSSIA CAROLINA WALKOVICS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576 -Voto no 14.595
2
VOTO No 14.595
Apelação Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576
Comarca de São José do rio Preto / 4a Vara Cível
Apelante: Biagi Motors Veículos Eireli
Apelado: Augusto Cesar Soares e Cássia Carolina Walkovics.
COMPRA E VENDA Ação proposta para a rescisão de
contrato - Acolhimento em sentença, proferida com apoio
somente em prova testemunhal - Apelação - Veículo usado,
que ficou 5 dias para reparos com a vendedora, que afirma
estar ele plenamente reparado, dentro do prazo estabelecido
no art. 18 § 1o, da Lei 8.078/90 Recusa do autor em
retirá-lo da oficina - Imprescindibilidade de produção de
prova pericial - Cerceamento de defesa evidenciado

Sentença anulada - Recurso provido.
Sentença
proferida
a
fl.
183/8
acolheu
parcialmente ação processada pelo rito comum, para declarar
rescindido contrato de compra e venda de automóvel e condenar
a ré à devolução do valor pago, de R$ 51.800,00, condicionado à
liberação de garantia, mais um reembolso e R$ 697,52, ambos
atualizados desde a data da distribuição, com juros a contar da
citação, despesas processuais e honorários de advogado 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a Ré. Preliminarmente afirma que teve
seu direito de defesa cerceado, porque não produzida da prova
pericial, imprescindível para o deslinde da querela. Quanto ao
mérito, sustenta que não restaram comprovados que os defeitos
verificados no veículo comprado não foram sanados, a par do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576 -Voto no 14.595
3
que não se extravasou nunca o prazo de 30 dias, previsto em lei,
para solução deles. O autor, indevidamente, se recusou a retirar
o veículo que estava em perfeitas condições para utilização, não
obstante a tanto notificado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O autor comprou da ré, em junho de 2017, um
veículo Chevrolet cruze, 2011 e reclamava de defeitos não
corrigidos pela vendedora. Notificou-a para a rescisão e, não
atendido, veio a juízo com a mesma pretensão, agora acolhida
em sentença.
A ré sempre sustentou que reparou o veículo a
contento e foi obrigada a notificar o autor para a retirada dele das
suas dependências, sem sucesso.
Com base somente em produção de prova
testemunhal, realizada nos autos de processo conexo, no
1049568-93-2017, a sentença recorrida impôs a rescisão do
contrato à ré, com devolução do valor pago.
Mas a apelante comprova que o veículo, em três
oportunidades, 18.7.2017, 22.8.2017 e 29.8.2017, ficou com ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576 -Voto no 14.595
4
retido para solução das queixas do autor, por exatos 5 dias, não
havendo extravasamento do prazo de 30 dias, previsto no art. 18,
§ 1o, da Lei 8078/90.
O que houve, após a última data, é que o autor
se recusou a retirar o veículo que, segundo a apelante, estava
reparado a contento.
Basta uma vista d'olhos nos depoimentos
testemunhais colhidos e que deram alicerce à sentença proferida,
para se verificar a sua inaptidão para se concluir se o veículo fora
ou não reparado.
A apelante pediu a produção de prova técnica e,
não tendo sido superado o prazo legal para a reparação do
veículo, tem inegável direito a produzi-la.
O cerceamento de defesa aqui é evidente, pois
para seguro julgamento ainda há necessidade de prova pericial
que venha a atestar ou não se os defeitos reclamados pelo autor
foram sanados.
Por estas razões é que meu voto determina a
anulação da sentença, para a produção e prova pericial, a cargo
da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576 -Voto no 14.595
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)